Tribunal: STF
Processo: HC 58064
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. JÚRI. A NULIDADE ABSOLUTA, RESULTANTE DA CONTRADIÇÃO
ENTRE AS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS, QUE AFIRMARAM SIMULTANEAMENTE
O MOTIVO FUTIL E O MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL, NÃO E
DA ESPÉCIE DAQUELAS QUE FICAM SANADAS PELA FALTA DA ARGÜIÇÃO NO
PRÓPRIO MOMENTO EM QUE OCORRERAM (CPP, ART. 564, PARAGRAFO ÚNICO,
C/C ART. 572). CONCESSÃO DA ORDEM, PARA QUE SEJA O PACIENTE
SUBMETIDO A NOV JÚRI.